Tribunal: TJDFT
Processo: 0736943-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736943-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Construtora Artec S/A e Eugênio César Alves Lacerda contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução de no 0736502-58.2019.8.07.0001, indeferiu as provas pleiteadas pelos embargantes, ora agravantes (ID no 69070739, págs. 1-2). Em suas razões recursais, em suma, os agravantes defendem que seria necessária a produção das provas pleiteadas nos autos originários com o intuito de fundamentar a defesa apresentada, no sentido de que os valores objeto da ação de execução seriam provenientes de contrato de mútuo firmado com o agravado. Como consequência, defendem que os valores exigidos estariam em patamar superior ao que seria efetivamente devido, diante da prática de usura, que não é permitida pelo Decreto no 22.626/1933, uma vez que o agravado não integra o Sistema Financeiro Nacional. Apresentam considerações quanto aos questionamentos que estão pendentes de respostas e sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova, diante da ausência de impugnação especifica na defesa do agravado. Pleiteiam a concessão da antecipação de tutela recursal para garantir-lhes a ampla dilação probatória, com o intuito de demonstrar a ocorrência de ilícito, bem como permitir a resposta aos questionamentos que foram apresentados. No mérito, pedem a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo (ID no 19068436, págs. 1-2). Relatado, decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade, ou não, da realização de determinada prova, não havendo cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária diante das demais já produzidas. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] No caso, a decisão indeferiu o depoimento pessoal de Eugênio César consignando que: “[...] o pedido de depoimento pessoal do segundo embargante, tendo em vista que o art. 385 do CPC autoriza somente o depoimento pessoal da parte contrária. Logo, incabível o requerimento para seu próprio depoimento em juízo, pois sua versão dos fatos já consta nas peças processuais respectivas. Quanto ao mais, à vista do art. 370, do CPC, e tendo por premissa o conjunto fático probatório já constante nos autos, ambos a traduzir que a questão reverte em matéria de direito e de fato já documentada, reputo desnecessária a prova oral requestada. Com efeito, a agiotagem ou usura consiste na prática de emprestar dinheiro fora do mercado de crédito legítimo, sem autorização do Banco Central, a taxas de juros ilegalmente elevadas e sem as devidas autorizações legais para isso. Em se tratando de contrato escrito, as estipulações usurárias podem ser inferidas do ajuste, porquanto todos os percentuais cobrados estão devidamente delineados. [...]”. Ademais, a decisão recorrida ponderou que a produção de prova oral não contribuiria para a resolução da controvérsia, principalmente no que tange à alegação da prática de cobrança de juros abusivos ou agiotagem, pois já há nos autos elementos documentais suficientes para apurar todas essas questões. Nesse contexto, verifica-se que a insurgência dos agravantes ao defenderem que a decisão prejudicou o direito de defesa não encontra guarida no contexto fático-jurídico apresentado, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO